Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-39.2023.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006649-39.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ANTONIO ALDY LIMA CHAGAS - CPF: 420.325.201-68 (APELANTE), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AÇÃO MOVIDA DENTRO DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – OBRIGAÇÃO ÚNICA E O SALDO DEVEDOR ÚNICO – PRECEDENTES DO STJ – CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação monitória destinada à cobrança do saldo devedor de contrato de empréstimo consignado a ser pago em parcelas, somente se inicia quando do vencimento da última prestação.

A obrigação é única e o saldo devedor é único, ao qual se integram as prestações não pagas, de modo que deve ser paga a integralidade do valor financiado.

A origem do débito está demonstrada nos autos, advinda de contrato de empréstimo consignado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO ALDY LIMA CHAGAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Monitória nº 1006649-39.2023.8.11.0013, movida por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, julgou procedentes os pedidos iniciais convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC. Ainda, condenou a parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de Id. 219362172 a parte executada, ora apelante, em síntese, aduz a fazer jus aos benefícios da assistência judiciária.

No mérito, assevera em síntese o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, vez que não fora reconhecida a fraude na contratação do empréstimo consignado, tendo em vista que o beneficiário dos valores foi um terceiro.

Aduz que o contrato foi fraudado, tendo em vista que houve a realização do empréstimo 02 (dois) meses antes da assinatura do contrato, o qual é nulo.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Manifestação de Id. 242763177, pugnando pelo reconhecimento da prescrição.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 219362179, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Justiça Gratuita

De início, verifico que a parte apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos que demonstram sua atual condição financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

Da prejudicial de mérito - Prescrição

No tocante à alegada prescrição, tem-se que a dívida executada é oriunda do Contrato de Mútuo, firmado em 25/11/2010 e vencimento da última parcela em 20/01/2019 (Id. 219361651), cujo valor do débito executado remonta à importância de R$29.775,89 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

O c. STJ já consolidou entendimento segundo o qual, em contrato de mútuo, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, permanece inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela.

É assim, porque, trata-se de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, de modo que o termo inicial do prazo prescricional também é um só, qual seja, o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, que se dá com o pagamento da última parcela (princípio da
actio nata
- art. 189 do CC).

No mesmo sentido, o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes deve ser considerado apenas uma garantia renunciável, não modificando o início da fluência do prazo prescricional, que permanece o termo ordinariamente indicado no contrato.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.”
(REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela.”
(TJ-MT – AI: 10157219420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE HIPOTECA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL AFASTADA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - AFASTADA - SÚMULA 563/STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDADA - CONTRATO CELEBRADO ANTES DA MP 2.170-38/2001 - TABELA PRICE - SE IMPLICAR EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) - SOBREPOSIÇÃO DE TAXAS - ABUSIVIDADE - AFASTAR - TAXA DE JUROS - MAJORAÇÃO DE 6% PARA 8% EM CASO DE DEMISSÃO - ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CONSIDERADA ABUSIVA - MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR - ÍNDICE ADOTADO PELA EMBARGADA - MANUTENÇÃO - RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO. O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é na data de vencimento da última parcela. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a relações firmadas com entidades fechadas de previdência, nos moldes da Súmula nº 563/STJ. É vedada a capitalização de juros em contratos celebrados anteriormente à edição da MP nº 2.170-38/2001. É caso de afastar a Tabela Price, se comprovadamente implicar em capitalização de juros, porquanto vedada à época da contratação. A aplicação do Coeficiente de Equalização das Taxas (CET) constitui prática abusiva nos contratos de financiamento imobiliário firmados com entidade de previdência privada, já que configura sobreposição de taxas com mesma finalidade. Verifica-se que não é caso de abusividade da cláusula que determina majoração da taxa de juros de 6% para 8%, em caso de demissão do funcionário, máxime porque, ainda, que majorado, o percentual é inferior à taxa média de mercado. Não é caso de redução da multa moratória contratada, porquanto a redução decorre da legislação consumerista, que não se aplica ao caso e, ainda que fosse aplicada, incidiria apenas nos contratos firmados após 01.08.1996. É válida, no caso, a cláusula que pactua a atualização mensal do saldo devedor pelos índices oficiais de inflação divulgados pelo governo, porquanto afastada a incidência do CDC. Assim, é de se manter o índice adotado pela Embargada no período entre a assinatura do contrato e setembro/1995, já que após esta data, como já observado pela sentença, a correção foi realizada com base da TR, com o redutor de 33,54%.”
(TJ-MT - AC: 00004415820158110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019)

Com efeito, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de amortização do saldo devedor dos contratos de mútuo não configura relação de trato sucessivo.

Nessa perspectiva, não há se falar em parcelas decorrentes de obrigações periódicas, que se renovam mês a mês, vez que trata-se de parcelamento para amortização de uma dívida.

Portanto, a obrigação é única e o saldo devedor é único, ao qual se integram as prestações não pagas, de modo que deve ser paga a integralidade do valor financiado.

Assim, considerando que o termo inicial do prazo se deu em 20/01/2019 (vencimento da última parcela), e que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, consoante dicção do art. 206, § 5º, I, do CC, não há que se falar em prescrição da pretensão da parte autora, tendo em vista que o ajuizamento da presente ação se deu em 30/11/2023.

Portanto,
REJEITO
a alegação de prescrição.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo banco apelado, em razão do inadimplemento de empréstimo consignado contratado pelo apelante.

O banco instruiu a inicial com o contrato firmado entre as partes, o demonstrativo do débito e o comprovante do TED efetivado em favor do mutuário, ora apelante.

Já o apelante, aduziu a existência de contratação fraudulenta, forte nos argumentos que a disponibilização dos valores foram realizados em favor de terceiro e que jamais contratou aludido empréstimo.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se o executado/apelante desta decisão.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte executada, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a existência da dívida.

É assim, porque, em que pese a parte apelante tenha alegado a disponibilização do crédito em favor de terceiro e assinatura do contrato em data posterior à disponibilização do crédito, verifica-se do comprovante da TED trazido no Id. 219361654, que houve a disponibilização dos valores em seu favor, após a formalização do contrato, vejamos:

Ademais, o contrato do empréstimo trazido no Id. 219361651, demonstra que parte do valor contrato do empréstimo foi utilizado para o pagamento do empréstimo anterior, com a liberação do valor remanescente, descrito acima, em sua conta bancária.

Outrossim, ressalta-se para o fato de que houve a contratação do empréstimo em 25/11/2010, ao passo que até o ano de 2013, houve amortização da dívida através dos descontos realizados nos rendimentos da parte apelante, a qual jamais se insurgiu a respeito, o que corrobora a regularidade da contratação.

Assim, tendo o banco apelado apresentado os documentos que comprovam a existência da dívida e a inadimplência da parte executada, a procedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – NOS TERMOS DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – INOCORRÊNCIA – CAUSA DEBENDI DEMONSTRADA NOS AUTOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional da execução de instrumento particular de confissão de dívida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ajuizado o feito executivo após o implemento do prazo quinquenal, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão.
A origem do débito está demonstrada nos autos, advinda de contrato de empréstimo consignado.
O feito foi proposto pelo credor originário e realizada a substituição processual, ante a arrematação judicial do crédito pela Apelada.”
(N.U 1008211-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL.
DIMINUIÇÃO MARGEM CONSIGNÁVEL.
MORA CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. CRÉDITO EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer. 1.1. A cédula de crédito bancário, devidamente instruída com demonstrativo financeiro do débito, é prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória. 2. A consignação das parcelas em folha de pagamento visa garantir menores índices de inadimplência e, em contrapartida, a oferta do crédito com menores taxas de juros. Assim, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, as parcelas ainda devem ser quitadas pela via ordinária, tendo em vista que o pagamento parcial não exime a mora. 3. Por força da pacta sunt servanda era dever do réu respeitar o acordo firmado em seus exatos termos, notadamente quando não verificada qualquer abusividade explícita nas cobranças. 4. Sendo incontroversa a inadimplência, ainda que parcial, é possível o vencimento antecipado das obrigações como previsto em contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 0737421-42.2022.8.07.0001 1827187, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Conforme entendimento pacífico do STJ, a prescrição quinquenal tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela e não o vencimento antecipado da dívida. 2.O apelante é responsável pelo pagamento das parcelas do contrato, mesmo após a cessação dos descontos em folha de pagamento, em caso de fato superveniente ao acordo, devendo buscar outros meios de quitar a dívida, conforme cláusulas contratuais. 3.Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-AM - Apelação Cível: 06050377520178040001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 13/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado contratado pela parte apelante
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024